Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0712731-20.2020.8.07.0000 CLASSE: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: MARCOS AURELIO DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL requerido por MARCOS AURELIO DE BRITO em desfavor de SEBBA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. O Requerente sustenta que, apesar da majoração, o valor da multa diária não produziu a pressão necessária para obrigar a Requerida a cumprir a tutela de urgência confirmada na sentença. Pleiteia tutela de urgência recursal “para fixar multa ou majorar a multa fixada na tutela de urgência já deferida nos autos de origem, para patamar que alcance o patrimônio econômico da requerida, e a obrigue a cumprir, integralmente, o objeto do contrato, com fixação, ainda, de prazo para tanto (art. 537, § 1o, inc. I, do CPC)”. É o breve relatório. Decido. No plano da cognição sumária não pode ser considerada insuficiente ou inadequada multa diária de R$ 2.000,00, levando em conta o valor do contrato (R$ 35.500,00) e o nível de inadimplemento. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Brasília – DF, 08 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator